Tribunal: STF
Processo: Rcl 93791
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Endosolutions Ltda  alega ter a Turma Recursal Cível e Criminal de Caxias inobservado, no Mandado de Segurança n. 0800028-56.2025.8.10.9005, o decidido na ADI 2.139.

Narra ter o órgão reclamado mantido, no exame do mandado de segurança mencionado, decisão proferida por juiz de primeiro grau que determinara a comprovação da tentativa de solução administrativa do conflito como condição para conhecimento da ação de origem.

Sustenta que o órgão reclamado, ao manter a exigência de tentativa extrajudicial do conflito como requisito para conhecimento de ação judicial, desconsiderou a eficácia vinculante do julgamento proferido na ADI 2.139, que veda o condicionamento do acesso à justiça a mecanismos de autocomposição obrigatórios.

Pedem a cassação do acórdão reclamado,  determinando-se “o regular processamento da ação originária independentemente de prévia tentativa extrajudicial”.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido 

No julgamento conjunto das ADIs 2.139 e 2.160, esta Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos §§ 1º a 4º do art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, para assentar que “a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório, de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente”.

Colaciono a ementa do julgamento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º A 4º DO ART. 625-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDO PELA LEI N. 9.958, DE 12.1.2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO PELA QUAL SE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS §§ 1º A 4º DO ART. 652-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT.
1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário.
2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho pelo qual se reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma.
3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalhos: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser estimulada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos §§ 1º a 4º do art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente.

Na espécie, o órgão reclamado denegou a segurança pleiteada por entender que o ato impugnado — que exigiu prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o prosseguimento de demanda que objetiva o ressarcimento de valores por serviços não prestados — não apresenta teratologia ou ilegalidade manifesta. Confira-se a ementa:

SÚMULA DE JULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ATO JURISDICIONAL FUNDAMENTADO. INCABIMENTO DO WRIT. SEGURANÇA DENEGADA. 
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ENDOSOLUTIONS LTDA contra ato do Meritíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Timon/MA, consistente na decisão que determinou a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia, sob pena de indeferimento da petição inicial, com suspensão do feito originário. 
2. Alega a Impetrante que a decisão é ilegal e teratológica, por impor condição não prevista em lei ao exercício do direito de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Requer, ao final, a concessão da segurança para afastar a exigência imposta e determinar o regular prosseguimento da ação originária. 
3. O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de ausência do requisito do fumus boni iuris, uma vez que a matéria objeto do writ — exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o prosseguimento da demanda — encontra-se inserida em contexto de controvérsia jurisprudencial relevante, inclusive submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Assim, entendeu o juízo que, em juízo de cognição sumária, não restou evidenciada a plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida de urgência, mantendose hígido, neste momento, o ato judicial impugnado até ulterior deliberação de mérito. 
4.In casu, a controvérsia central reside em aferir se o mandado de segurança é cabível para combater decisão judicial proferida no curso de processo regular, e se o ato impugnado apresenta os vícios de teratologia ou ilegalidade manifesta, aptos a justificar a utilização excepcional do writ.
 5. Nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, é vedada a concessão de mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 
6. No caso em exame, a decisão impugnada foi proferida de forma fundamentada, bem como a matéria relativa à necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial em demandas consumeristas revela-se controvertida no âmbito jurisprudencial, inclusive submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a caracterização de ilegalidade manifesta ou de decisão teratológica. 
7. Portanto, o ato judicial impugnado não se mostra eivado de vício evidente, nem se reveste de conteúdo absurdo ou desprovido de lógica jurídica. Trata-se de manifestação jurisdicional inserida dentro dos limites de cognição do juízo de origem, cuja revisão, por meio de mandado de segurança, configuraria indevida supressão de instância e desvirtuamento da via eleita, cuja função é a de tutela de urgência contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, e não a substituição do recurso próprio ou da via recursal ordinária. 
8. Assim, não se constata direito líquido e certo a amparar o pleito mandamental. 9. Segurança denegada.

A controvérsia em questão não abrange as Comissões de Conciliação Prévia nem envolve reclamação trabalhista, matérias que foram objeto da ADI 2.139. A falta de identidade temática impede que o referido precedente seja utilizado como paradigma de confronto nesta reclamação.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente